Tribunal: STF
Processo: RHC 129355
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.